Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXERCÍCIO DE CURATELA. INTEMPESTIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CARACTERIZADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. REJEITADA. VIOLAÇÃO DO ART. 10 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SALDO NEGATIVO. VALOR DE PEQUENA MONTA. PRIMEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDUTA ILÍCITA DA CURADORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo o recurso sido interposto dentro do prazo legal, não há falar em intempestividade.
2. A juntada de documentos em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
3. Embora não formalmente citada nos autos de prestação de contas, a Apelante esteve acompanhando a presente prestação por meio de seu advogado, que acessou sucessivamente os autos sem nada requerer, portanto, suprida a citação face a inequívoca ciência do feito.
4. Não há falar em violação do art. 10 do CPC, visto que o julgamento da prestação de contas, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária, não demanda a observância de critério de legalidade estrita, podendo o Juízo adotar solução mais conveniente e oportuna ao caso concreto, nos termos do disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC.
5. Os fundamentos utilizados pelo Juízo a quo ao sentenciar o processo se adequam à análise das contas prestadas, com a consequente resolução do mérito da ação, elucidando assim, as razões de seu convencimento.
6. A simples ausência de contraprestação de valor de pequena monta nas contas por parte da Curadora não é indício de qualquer fato que enseje a suspeita de conduta ilícita no exercício da curadoria por parte da Apelada, mormente em se tratando da primeira prestação de contas. Como bem destacado na Perícia do MP, “o saldo pendente de comprovação identificado representa 4,5% das receitas totais dos 13 meses analisados, o que não é capaz de caracterizar irregularidade ou desvio de finalidade frente ao cenário positivo analisado”.
7. A sentença que julgou boas as contas prestadas, nos termos do parecer apresentado pela Secretaria de Perícias e Diligências – SPD, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. A discussão de conflito de interesses entre a Curadora e a Curatelada deve ser realizada na via própria, pois no caso dos autos se trata tão somente da prestação de contas da Apelada no encargo da Curadoria de sua mãe, determinado pelo Juizo da interdição.
9. Sem majoração dos honorários advocatícios, visto que estes não foram fixados na origem.
10. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.